Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704768-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: FERNANDO CASSIO FERREIRA RODRIGUES DESPACHO Nada a prover, sobre o noticiado cancelamento de débitos de energia, ID 30422549. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão n. 1376321 (ID 29771155), certificando-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora